Tribunal: STF
Processo: ARE 1430624
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SALÁRIO ATRASADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.1. Hipótese em que, tendo restado incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes no período objeto de condenação pela sentença, bem como a efetiva prestação de serviços, revela-se suficientemente comprovado o fato constitutivo do direito do autor/recorrido. 2. Ainda, é de se ressaltar que, como cediço, conforme regra processual geral estampada no art. 373, incisos I e II, do CPC/15, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, e, ao réu/recorrente, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Contudo, tendo o autor provado a relação jurídica entre as partes, o recorrente não observou tal regramento, ratificando os fatos narrados pelo autor/apelado. 3. Destaco, ainda, em relação à alegada impossibilidade de efetuar o pagamento, considerando que as gestões anteriores não efetuaram o empenho das despesas ora cobradas em Restos a Pagar, que a ausência de ato administrativo de inclusão do direito ao pagamento da verba salarial devida ao apelado na Lei Orçamentária como \"restos a pagar\" não pode comprometer o pagamento das verbas salariais pelo ente público, eis que comprovado o débito e a prestação do serviço, sob pena de violar o art. 7º, X, da CF, que garante ao trabalhador a proteção do salário. 4. Assim, esses argumentos não podem elidir a responsabilidade da municipalidade pelo ato ilegal do inadimplemento. 5. Imperiosa a manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido. Sem parecer ministerial de mérito.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; e 167, II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Destaco que o apelante, por sua vez, não apresentou nenhuma prova que desconstituísse o direito do recorrido, mesmo obtenho oportunidade de realizar. Pretende, agora, revestir a contratação do servidor de ilegalidade para justificar o não pagamento das verbas salarias dos contratados.



    (...)



    Ainda, a Administração Pública é subordinada aos princípios da publicidade e eficiência, pelo que se presume a existência de controle rígido de seus documentos, seja em decorrência da obrigatoriedade da prestação de contas ao Tribunal de Contas, seja para atender a garantia da legalidade de seus atos e arquivos, nos termos da Lei nº8.159/91.



    Assim, no que se refere aos servidores públicos, cabe a Administração comprovar o pagamento de seus vencimentos, desde que existam indícios incontestes de que o referido servidor, no período requerido, ainda estava como servidor. Portanto, o ônus probante cabe ao Município apelante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente